Tribunal: STF
Processo: ARE 1399122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. DECRETOS DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a agravante alega que o montepio civil federal instituído pelo Decreto nº 942-A/1980, deve ser mantido em favor dos associados. Defende que a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade de liquidação do benefício foi promovida de forma unilateral e por meio de atos administrativos. Sustenta que deve ser determinado ao ente federativo que continue a descontar as parcelas mensais das contribuições, até o falecimento dos seus integrantes, bem como seja garantido o pagamento da pensão respectiva, em caso de falecimento posterior à ata do Parecer AGU/AG- 01/2012. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, XI, 40, § 11, 93, IX, 102, § 3º, 201, caput, §§ 7º e 8º, e 202, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso e decidiu pela cessação do montepio civil federal ao fundamento de que a manutenção do benefício viola regras gerais e especiais da Seguridade Social. O acórdão está assim ementado:



    “MONTEPIO CIVIL FEDERAL. DECRETO N. 942-A/1980. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA UNILATERALMENTE E POR MEIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PARECER AGU/AG-01/2012. 



    1. A questão tratada nos autos refere-se ao montepio civil federal instituído pelo Decreto n. 942-A/1980, estendido aos juízes do trabalho pela Lei n. 6.554/78. Referido beneficio era de contribuição obrigatória e tinha a finalidade de garantir subsistência e amparo às famílias de seus integrantes, nas hipóteses de óbito ou impossibilidade de serem sustentadas por seus instituidores.



    2. Com a promulgação da Constituição da República de 1988, foi expressamente vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência (art. 40, caput e §20) e, no caso específico dos autos, de mais de um órgão gestor para servidores ocupantes de cargos públicos permanentes (magistrados e dependentes - art. 93,VI), o que acarretou na extinção do referido fundo.



    3. A mens legis da referida vedação é o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência, com respeito ao teto remuneratório estabelecido à Administração Pública, em conformidade com o §11 do citado art. 40 c. c. o que dispõe o art. 37, XI, ambos da CR/88.



    4. O montepio civil federal passou a violar regras gerais e especiais da Seguridade Social, o que vem reconhecido por meio do Parecer n. AGU/AG-01/2012. Assim, a Advocacia -Geral da União passou a vedar novas adesões, o que também determinou o indeferimento das pensões requeridas após 05/4/2012. Precedentes desta E. Corte Regional.



    5. Havendo fundamentos constitucionais à cessação do montepio civil feral em apreço, há que ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais tal como lançada pelo d. Juízo sentenciante, por seus próprios fundamentos. Apelação da ANAMATRA - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – desprovida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem evidencia explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG/PE Tema nº 339 da Repercussão Geral). 



    Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal e consequente usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, ‘n’, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, ‘n’, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: Rcl 16597 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014 ; AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 15671 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 28.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. 1. Não é abrangida pela competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, a ação proposta por filha de magistrado falecido, com o fim de obter benefício decorrente do Montepio Civil da União. 2. A jurisprudência amplamente majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece usurpação de competência quando a questão discutida na causa não for de interesse exclusivo da magistratura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 16161 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 15.10.2015).



    Constato, ademais, que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra, na hipótese, óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Tribunal de origem fundou-se em precedentes do Tribunal a quo, na orientação do Parecer AGU/AG01/2012 no sentido da não recepção do montepio civil da União pela CF/88 (EC 20/1998), o que resultou na extinção do instituto e na vedação a novas adesões e indeferimento de pensões relativas a óbitos ocorridos após 05.04.2012, bem como na inexistência de direito adquirido a regime jurídico para não reconhecer o direito à pensão pleiteado pela Recorrente, afastando a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, ‘c’, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1271077 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.8.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MONTEPIO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA INSTITUÍDO POR ENTIDADE FECHADA. AUSÊNCIA DE ENCARGO À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1081816 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 12.6.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]” (ARE 1171744 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora